Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por C. L. F. contra o Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto para, reconhecendo a competência dos Juizados Especiais Cíveis, julgar improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões, o embargante afirma a existência de omissão no julgado, uma vez que o entendimento fixado no Tema Repetitivo n. 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, não teria sido observado, sem a realização de distinguishing ou overruling do precedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. Com efeito, a tese adotada pelo STJ no Tema 1.085 foi expressamente abordada no Acórdão embargado, apontando-se as particularidades do caso concreto que levam à impossibilidade de revogação da cláusula contratual objeto do feito.
6. Assim, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência do vício apontado, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.